Tribunal: TJMT
Processo: 1036805-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036805-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE RAMOS - CPF: 368.061.101-34 (RECORRENTE), JOELCIO DAMACENO DA SILVA - CPF: 396.387.581-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1036805-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1036805-46.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jorge Ramos.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – MILITAR – RESERVA REMUNERADA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MTPREV –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a sentença de extinção do feito, com o reconhecimento
ex offício
da ilegitimidade passiva da autarquia
MTPREV
de forma equivocada,
deve ela ser desconstituída, reconhecendo-se a
legitimidade
da recorrida para figurar no polo passivo da demanda. Observado que a causa não está madura, sob pena de prejuízos serem causados ao autor recorrente, impõe-se a devolução do feito à origem para que se realize o saneamento necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1036805-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1036805-46.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jorge Ramos.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jorge Ramos.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.

205705171
):
reconheceu,
ex offício
, a
ilegitimidade passiva da autarquia recorrida
e

julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado (Id.

213822849
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do ente público recorrido e que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1036805-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1036805-46.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jorge Ramos.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por Jorge Ramos
em desfavor do
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, na qual o autor, ora recorrente,
almeja o recebimento do abono de permanência.

O juízo singular extinguiu o
processo

sem resolução do mérito (art.
485
,
VI
do
Código de Processo Civil
), por ilegitimidade passiva
ad causam
do
Mato Grosso Previdência - MTPREV
para responder a presente demanda.

Registre-se que, a partir de janeiro de 2015, a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e financeira. Eis o teor do art. 2.º da LC 560:

“A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;”

A caracterização da autarquia como pessoa jurídica importa a ausência de identidade subjetiva em face da administração direta, tendo em vista que a autarquia é titular de direitos e deveres em nome próprio, possuindo um patrimônio próprio.

Portanto, possuindo autonomia administrativa, econômica e financeira, responde por suas ações e omissões. Em consequência, as contribuições ilegais efetuadas pela autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade da própria MTPREV.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MT PREV RECONHECIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o Recorrido, servidor público aposentado, postula pela isenção do imposto de renda e repetição de indébito, em razão de ter sido cometido por Neuropatia Irreversível do Membro Inferior e Paralisia Irreversível e Incapacitante (CID: G830), restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. 2. A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. 3. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, evidencia-se a legitimidade passiva da MT PREV, entidade autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como dotada de orçamento diferenciado em relação ao do Ente estatal sendo parte legítima para figurar na presente ação referente a eventuais valores retidos indevidamente após janeiro de 2015 (data da sua criação). 4. Ressalta-se que, em tema de contribuição previdenciária, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e financeira. 5. Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela isenção de imposto de renda e repetição de indébito tributário, alegando ser portador de moléstia grave (Neuropatia Irreversível do Membro Inferior e Paralisia Irreversível e Incapacitante - CID: G830), com fulcro na Lei 7.713/88. 7. Levando-se em conta que a legislação aplicável ao caso, qual seja, a Lei 7.713/88, prevê em seu artigo 6.º, inciso XIV, que a isenção de imposto de renda em razão de a parte ser portadora de moléstia grave será sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço, viável o acolhimento da pretensão autoral, porquanto restou comprovado nos autos a sua condição de servidor aposentado, bem como o seu estado de saúde que o torna incapaz para o trabalho. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT 10021173420188110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/07/2021)."

Colaciono aqui, também, julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO PERMANÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MT PREV – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a sentença de extinção do feito, com o reconhecimento, ex offício, da ilegitimidade passiva da autarquia MT PREV de forma equivocada, deve ser desconstituída a sentença, reconhecendo-se a legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da demanda. Observada que a causa não está madura, sob pena de prejuízos serem causados aos autores, impõe-se a devolução do feito à origem para que realize os saneamentos necessários.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1035968-88.2023.8.11.0001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)”.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024